Tribunal: TJDFT
Processo: 0722729-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722729-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEDE MACHADO DIAS AGRAVADO: IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Exequente, MARLEDE MACHADO DIAS, em face do Executado, IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0722157-48.2023.8.07.0001, indeferiu ao pedido de penhora das cotas sociais da pessoa jurídica CARNEIRO MOTORS 170DF LTDA, CNPJ 24.514.352/0001-23, da qual o executado é o único sócio (ID 237094686, processo de referência). A Agravante alega, em suma, que: 1) o executado já teve buscas frustradas de ativos financeiros, veículos e imóveis, o que autoriza a constrição de participações societárias, principalmente quando se trata de empresa da qual o devedor é sócio exclusivo, ou seja, tem total controle patrimonial e gerencial; 2) Exigir do credor a comprovação de capital integralizado ou de patrimônio da empresa sem qualquer acesso à sua contabilidade representa inversão indevida do ônus da prova; 3) Negar a constrição sob o fundamento de ausência de comprovação de valor das cotas frustra a atividade executiva, esvaziando o cumprimento de sentença e incentivando a blindagem patrimonial. No primeiro momento, cabe ao credor demonstrar a existência das cotas sociais. Havendo as cotas, devem ser penhoradas. Num segundo momento, avalia-se se as cotas serão ou não suficientes para satisfazer a obrigação. Por fim, requer: “A) O recebimento do presente agravo de instrumento, com a formação do instrumento processual; B) A atribuição de efeito suspensivo ativo, determinando-se desde já a penhora das cotas sociais do executado; C) Ao final, o provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a imediata constrição das cotas sociais do executado na empresa CARNEIRO MOTORS 170DF LTDA.”. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. A controvérsia recursal consiste no exame da possibilidade de penhora do capital social da empresa unipessoal de titularidade do Executado. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a penhora, no todo ou em parte, da participação societária do devedor sócio de sociedade limitada unipessoal, independentemente de o capital social estar dividido ou não em quotas, para o adimplemento de seus credores particulares, mediante a liquidação parcial, com a correspondente redução do capital social, ou total da sociedade (arts. 1.026 e 1.031 do CC e 861 a 865 do CPC/2015). (REsp n. 1.982.730/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.). Todavia, tendo em vista a natureza das empresas unipessoais, a possibilidade de realização da referida penhora está condicionada a dois requisitos essenciais, quais sejam, a manutenção da unipessoalidade societária constante do respectivo ato constitutivo e a subsidiariedade dessa espécie de penhora disposta nos arts. 835, IX, e 865 do CPC/2015. (REsp n. 1.982.730/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.). No caso dos autos, tenho que restou preenchido o requisito da subsidiariedade acima elencado, vez que já foram realizadas pesquisas infrutíferas nos sistemas vinculados a este Tribunal de Justiça, o que ensejou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, fato incontroverso. Importante ressaltar que só se apurará a eficácia e a efetividade da penhora quando estabelecido o procedimento de constrição. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se verifica na possibilidade de dilapidação do patrimônio do Executado ao longo do tempo e a consequente ineficácia da medida. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a penhora das cotas sociais da pessoa jurídica CARNEIRO MOTORS 170DF LTDA, CNPJ 24.514.352/0001-23. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2025 17:21:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador